Tribunal: TJPA
Processo: 0802894-46.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802894-46.2023.8.14.0097

APELANTE: COOPETPAN - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE

APELADO: FABIO DE SOUSA NEGREIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0802894-46.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COOPETPAN - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE
(ADVOGADO MAURO MARQUES GUILHON)

APELADO: FÁBIO DE SOUSA NEGREIROS

(ADVOGADAS ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA e JULIA FERREIRA BASTOS SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Transporte de Passageiros do Norte – COOPETPAN contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Fábio de Sousa Negreiros. A sentença condenou a cooperativa ao pagamento de R$ 2.451,80 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em virtude de acidente de trânsito envolvendo micro-ônibus da ré e motocicleta conduzida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente envolvendo veículo registrado em nome de terceiro; (ii) estabelecer se houve culpa da cooperativa ré no acidente de trânsito; (iii) determinar se os danos materiais e morais foram efetivamente comprovados; (iv) avaliar se os valores fixados a título de indenização respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa do autor está configurada, uma vez que ele demonstrou ter suportado os prejuízos materiais decorrentes do acidente, inclusive mediante apresentação de nota fiscal emitida em seu nome, sendo irrelevante o fato de a motocicleta estar registrada em nome de sua esposa.

4.

A cooperativa ré não conseguiu afastar a culpa de seu preposto no acidente. Os elementos probatórios dos autos — laudos médicos, boletim de ocorrência, imagens e testemunhos — demonstram que o micro-ônibus manobrou sem cautela, atingindo lateralmente a motocicleta conduzida pelo autor.

5.

Restaram comprovados os danos materiais decorrentes do conserto da motocicleta, bem como os danos morais, diante das lesões físicas e da repercussão na integridade física e psicológica do autor.

6.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É parte legítima para pleitear reparação por danos materiais o condutor que, embora não seja o proprietário do veículo, comprove ter suportado diretamente os prejuízos decorrentes do acidente. 2. Configura-se a responsabilidade civil subjetiva do transportador quando comprovada a culpa de seu preposto em acidente de trânsito, mediante produção de prova testemunhal, documental e pericial. 3. A reparação por danos morais é devida quando demonstradas lesões físicas e psicológicas sofridas em decorrência de acidente, ainda que sem consequências permanentes, desde que superem o mero aborrecimento. 4. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base nas circunstâncias do caso concreto.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Apelação Cível nº 7002403-06.2020.822.0009, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 22.08.2023. TJ-MT, Apelação Cível nº 0001742-76.2016.811.0015, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802894-46.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COOPETPAN - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE
(ADVOGADO MAURO MARQUES GUILHON)

APELADO: FÁBIO DE SOUSA NEGREIROS

(ADVOGADAS ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA e JULIA FERREIRA BASTOS SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Cooperativa de Transporte de Passageiros do Norte – COOPETPAN,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por Fábio de Sousa Negreiros, em desfavor da cooperativa ré – julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.451,80 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo:
a)
ausência de revelia, já que apresentou contestação e participou da audiência;
b)
ilegitimidade ativa do autor, pois a motocicleta não é de sua propriedade;
c)
ausência de culpa da ré pelo acidente, defendendo versão divergente da colisão;
d)
insuficiência das provas dos danos materiais e morais;
e)
desproporcionalidade do valor indenizatório fixado.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão presencial.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802894-46.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COOPETPAN - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE
(ADVOGADO MAURO MARQUES GUILHON)

APELADO: FÁBIO DE SOUSA NEGREIROS

(ADVOGADAS ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA e JULIA FERREIRA BASTOS SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença deve ser reformada diante da alegada ilegitimidade ativa do autor, insuficiência das provas do acidente de trânsito e dos danos, bem como da suposta ausência de culpa da cooperativa ré. Em outras palavras, trata-se de verificar se o conjunto probatório permite concluir pela responsabilidade civil da apelante pelos prejuízos materiais e morais sofridos pelo apelado.

De início, adoto como razão de decidir fragmento do ato judicial
questionado, que ora reproduzo:

“: Cuida-se de pedido indenizatório proposto por FÁBIO DE SOUSA NEGREIROS em face de COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE – COOPETPAN alegando:

‘(...) O Autor, na manhã de 20/09/2023, por volta das 07h, trafegava de forma rotineira na BR-316, sentido Benevides/Belém, conduzindo o veículo de sua esposa, uma Motocicleta Honda/BIS 110I, placa: QEI0E54, no momento em que foi atropelado. O fato ocorreu quando um veículo micro-ônibus Marcopolo/VOLARE W9 MO, placa: OCA6B14, realizava uma ultrapassagem em frente do posto de gasolina Shell, no bairro central, no município de Benevides, sem as devidas precauções, colidindo na esquerda do veículo do Demandante.. Com efeito, o Autor caiu da motocicleta e sofreu diversas lesões, não sendo sequer socorrido pelo condutor do micro-ônibus, que fugiu do local. Assim, acionou o serviço de saúde, mesmo debilitado, sendo conduzido de ambulância ao hospital. Após receber alta médica, verificou que a motocicleta supracitada estava totalmente inutilizada, tendo um prejuízo do transporte e conserto na importância de R$ 2.851,80 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos). (...)”’

Pede danos morais em R$ 10.000,00.

(...)

A análise do conjunto probatório nos obriga a declarar que o autor merece acolhimento do seu pedido. O magistrado deve subsumir-se aos fatos e fundamentos constantes da inicial e quanto a estes, percebe-se que o autor afirmou ter sido vítima de danos materiais e danos morais em função de ter tido seu veículo abalroado pela parte ré

Ora, a prova documental e testemunhal existente nos autos demonstra plenamente os danos pleiteados.

E nesse sentido, restou provado a culpa do réu no acidente. O Código de Trânsito Brasileiro exige prudência na condução de veículo automotor, em especial, àqueles de grande porte, como é o veículo do réu.

O veículo da empresa ré não observou o cuidado necessário ao deixar a pista de rolamento para adentrar a sua direita, atingindo o autor que estava conduzindo uma pequena motocicleta. Tal fato é incontroverso nos autos, sendo irrelevante o fato do registro administrativo de propriedade do veículo estar em nome de terceiro, considerando que a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, todo aquele que causar dano a outrem tem o dever legal de indenizá-lo.

Incontroverso ainda que o veículo da parte autora foi atingido pelo lado esquerdo na parte dianteira, danificando por conseguinte o lado direito do ônibus na parte traseira, no momento da colisão, conforme se verifica dos depoimentos prestados em audiência, além dos recortes de vídeos/imagens trazidas na própria contestação, que inclusive, de forma graciosa, diz ter havido culpa exclusiva da autora pedindo sua condenação em litigância de má-fé.

Portanto, não há dúvida quanto a culpa da empresa ré e sua responsabilização civil pelos danos materiais acarretados no veículo da autora.

Os danos materiais comprovados resumem-se às despesas com conserto do veículo do autor pelo acidente provocado pelo réu, consoante recibos e notas/cupons fiscais juntados no ID n. 103759847 - Pág. 1 e s.s.

Tangente aos danos morais, o acidente vivenciado pela parte autora pelo causador do acidente, ocasionou as lesões sofridas conforme comprova o documento médico juntado a inicial.

Certamente há lesão à esfera personalíssima, mormente à integridade física da parte autora, que sofreu lesões na perna e pé esquerdos com quadro de amnesia lacunar. Comprovada a culpa do réu, o dano, o nexo causal e a inexistência de qualquer causa excludente de responsabilidade, sendo patente o dever de indenizar.

O Dano moral está configurado pelo sofrimento físico decorrente das lesões sofridas pelo atropelamento e da necessidade de busca de atendimento médico, bem como pelos reflexos deletérios e permanentes originados no sinistro.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, de acordo com o art. 487, I, do CPC, resolvo o processo com julgamento de mérito, concedendo parcialmente o pedido para CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.451,80 acrescidos de juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do evento danoso e ainda danos morais em R$ 5.000,00 acrescidos de juros legais e correção monetária a contar do evento danoso (S. 43 e 54 do STJ)

Condeno as partes no pagamento de 50% das custas processuais cada um e ainda em 10% sobre o valor atualizado da condenação, para cada parte, a título de honorários sucumbenciais”.

Pois bem.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, deve repará-lo (art. 186 c/c art. 927 do CC). Além disso, o art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso, Fábio de Sousa Negreiros demonstrou que conduzia motocicleta envolvida em acidente com ônibus operado pela ré. Apesar de a propriedade formal do veículo ser de sua esposa, restou comprovado que o autor arcou com os custos do conserto, inclusive mediante apresentação de nota fiscal emitida em seu nome.

Por sua vez, a cooperativa ré alegou culpa exclusiva do autor, mas não conseguiu afastar as provas produzidas, como boletim de ocorrência, relatório médico e imagens do local do acidente. A dinâmica da colisão foi confirmada por testemunhos e documentos que indicam que o micro-ônibus manobrou sem a devida cautela, atingindo o autor pela lateral.

Desse modo, entendo que a responsabilidade pelo acidente é da cooperativa requerida, cujos elementos de prova demonstram culpa do condutor do ônibus. Além disso, a prova das despesas com o conserto da moto e o abalo moral sofrido pelo autor – que sofreu lesões físicas e ficou temporariamente impedido de exercer normalmente sua função de policial militar – foram suficientes para justificar a condenação.

Logo, estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que este não se mostra desarrazoado ou excessivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos critérios jurisprudenciais usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Reforçando todo o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados:

“Apelação cível. Acidente de Trânsito. Legitimidade ativa. Reparação dano material e moral . Nas ações de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda aquele que efetivamente experimentou o prejuízo, seja este o proprietário ou terceiro condutor. O condutor do veículo que der causa ao acidente de trânsito, interceptando o veículo que trafegava na via preferencial, deve responder pelos prejuízos dele decorrente. Os danos morais decorrentes do acidente de trânsito tem base no abalo, dor, e aflição que o acidente causou à vítima e que extrapolam o mero dissabor, sendo presumidos na situação fática. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002403-06 .2020.822.0009, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 22/08/2023
(
TJ-RO
- AC: 70024030620208220009, Relator.: Des . Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/08/2023).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2 . Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido”.
(
TJ-MT
00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

Impõe consignar, ainda, que, embora a sentença, em um de seus parágrafos iniciais, tenha feito referência à existência de revelia, tal menção constitui evidente erro material, que não compromete a validade do julgado.

Isso porque a fundamentação da sentença não se baseou em presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, mas sim na análise do conjunto probatório dos autos.

Dessa forma, resta claro que a conclusão do Juízo de origem decorreu da valoração das provas apresentadas, e não de eventual revelia.

Por derradeiro, nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para o patamar de
12%
sobre o valor da condenação, em razão do não provimento do recurso da parte apelante, observados os benefícios da justiça gratuita, se deferidos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/08/2025